Tribunal: TJMT
Processo: 1030710-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030710-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Títulos de Crédito, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AFONSO DE CARVALHO ASSAD - CPF: 016.297.331-48 (ADVOGADO), FABIANO PITTARELLO LUGLI - CPF: 845.918.111-15 (AGRAVANTE), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), E B G CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - - CNPJ: 08.812.217/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 30.732.600/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CNPJ: 04.645.527/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA WILLERS - CPF: 779.604.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. DILIGÊNCIAS INSUFICIENTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Fabiano Pittarello Lugli e Cristina Willers contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo do recorrido, extinguindo a execução com base na prescrição intercorrente, conforme o artigo 924, inciso V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso de execução de título extrajudicial, considerando a alegada inatividade do credor em diligenciar para localizar bens penhoráveis e a interrupção do prazo prescricional com diligências infrutíferas.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado na jurisprudência, conforme o REsp 1.340.553/RS, é no sentido de que a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por mais de um ano após a ciência de que não há bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional após a ciência da inexistência de bens.

4. No caso, a execução foi ajuizada em 2012, e a parte exequente foi regularmente intimada em 2014 sobre a inexistência de bens penhoráveis. A partir daí, o prazo de suspensão iniciou-se automaticamente, resultando na prescrição intercorrente após o transcurso de cinco anos, conforme previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

5. A mera solicitação de novas diligências, sem resultado prático, não impede a fluência do prazo prescricional, sendo imprescindível que o credor consiga efetivamente localizar bens ou valores para garantir a satisfação da dívida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor permanece inerte por mais de um ano, após a ciência da inexistência de bens penhoráveis. 2. Diligências infrutíferas não suspendem o curso do prazo prescricional."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FABIANO PITTARELLO LUGLI e CRISTINA WILLERS, contra a r. decisão monocrática que,

nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1030710-66.2024.8.11.0000, originário dos autos da ação de Execução (Proc. nº 0044582-62.2012.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra EFRAIN BARCELOS GONCALVES, deu provimento ao recurso interposto pelo agravado, para determinar a extinção da execução com base na prescrição intercorrente, conforme previsto no art. 924, V, do CPC/15 (Cf. Id. nº 260827691).

Os agravantes sustentam que não permaneceram inertes frente às convocações do juízo para que se manifestassem nos autos, a fim de dar prosseguimento ao regular trâmite da lide, dizendo que, desde o ajuizamento da ação de execução, foram realizadas diversas diligências para a satisfação do crédito, tais como pedidos de bloqueio via BacenJud, penhora de veículos via Renajud, além de pesquisas em cartórios e pedidos de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado.

Sustentam que as teses firmadas no REsp 1.340.553/RS, que tratam da execução fiscal, não são aplicáveis às execuções de títulos extrajudiciais, pois envolvem sistemáticas processuais distintas. Nesse sentido, alegam que a prescrição intercorrente no CPC depende da inércia injustificada do credor, e não apenas da ausência de penhora eficaz.

Alegam, ainda, que houve violação ao art. 489, § 1º, V, do CPC, por ausência de fundamentação adequada quanto à compatibilidade entre o precedente utilizado e o caso concreto.

Pedem, portanto, o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática agravada, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução (Cf. Id. nº 266351791).

Nas contrarrazões, o agravado combate as razões recursais e requer o desprovimento do recurso (cf. Id. nº 272434886).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos no recurso de Apelação interposto pelo aqui agravante, e, naturalmente, já considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“(...)

Analisando detidamente o presente recurso e os autos principais na origem, verifica-se que o exequente/agravado ajuizou a ação executiva no longínquo ano de 2012, visando a cobrança de um crédito de R$106.000,00 (cento e seis mil reais), representada pelo CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, a serem pagos em 02/03/2011.

O agravante/executado foi regularmente citado por Carta Precatória em 18/02/2014, conforme Id n. 43325085 dos autos principais, bem como, na mesma data, certificou o Oficial de Justiçam que não localizou bens para penhora. Após o retorno da deprecada, o exequente/agravado requereu penhora on-line, todavia, sem sucesso.

Posteriormente, em 19/08/2014, o exequente/agravado postulou pela penhora de um veículo e que fosse oficiado à Receita Federal, cujos resultados restaram negativos.

Em seguida, em 10/11/2016, foi expedida nova Carta Precatória visando penhora de bens, no entanto, certificou o Meirinho da inexistência de bens.

Dando sequências as diligências, foi encontrado para penhora um veículo GM/VECTRA SEDAM ELITE – PLACA HSG4334 – MS, contudo, a penhora não chegou a ser concretiza.

A partir de então, foram inúmeras as diligências na tentativa de localizar bens, inclusive, cominando em 07/12/2023 com o pedido desconsideração inversa da personalidade jurídica da parte executada, no entanto, inexiste nos autos principais qualquer comprovação da realização da penhora em face da desconsideração inversa.

Finalmente, 20/08/2024, houve a cessão de crédito de credor principal FABIO PITTARELO LUGLI para CRISTINA EILLERS, conforme Id n. 166175671 dos autos principais.

Pois bem.

Não é de se olvidar que nenhuma execução já ajuizada poderá permanecer ad aeternum nos escaninhos do Poder Judiciário, tanto é que em se tratando de execução de título extrajudicial, iniciada sob a égide do CPC/73, tem como regramento a aplicação analógica do artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.”

Por sua vez, nos termos do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, conta-se o prazo de um ano para a suspensão do processo executório e, em seguida, inicia-se a contagem do prazo prescricional.

Contudo, a jurisprudência do STJ é clara ao definir que o prazo de 1 ano de suspensão inicia-se automaticamente após a ciência do credor da inexistência de bens, entendimento este firmado no REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, deve ser adotado nas execuções de títulos extrajudiciais, no sentido de que o prazo de um ano de suspensão da execução é iniciado automaticamente da data da ciência da parte exequente a respeito da inexistência de bens penhoráveis, havendo ou não pronunciamento judicial sobre a suspensão.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) (...) Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (...)”.

Inclusive,

no IAC - Incidente de Assunção de Competência instaurado no REsp n. 1.604.412/SC em razão de divergências jurisprudenciais entre as Turmas que compõem a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) (...)” (STJ -REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Portanto, conforme se denota, visando duração razoável do processo e meios que garantam celeridade a sua tramitação, bem como coibir o esgotamento do Poder Judiciário, os Tribunais brasileiros incorporaram, no âmbito cível, a interpretação dada a prescrição intercorrente em sede de execuções fiscais (REsp nº 1.340.553/RS), a qual dispõe que “não havendo a citação de qualquer devedor (o que seria apenas marco interruptivo da prescrição) e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente” a prescrição intercorrente.

Sendo assim, analisando detidamente o presente recurso e os autos principais na origem, verifica-se que o exequente/agravado ajuizou a ação executiva no longínquo ano de 2012, visando a cobrança de um crédito de R$106.000,00 (cento e seis mil reais), representada pelo CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, a serem pagos em 02/03/2011.

O agravante/executado foi regularmente citado por Carta Precatória em 18/02/2014, conforme Id n. 43325085 dos autos principais, bem como, na mesma data, certificou o Oficial de Justiçam que não localizou bens para penhora.

Em razão da inexistência de bens, a parte exequente foi regularmente intimada pelo Diário da Justiça nº 20/03/2014, página 184, para se manifestar sobre a certidão negativa, conforme Id nº43325085 dos autos principais.

Logo, levando em consideração ao recurso repetitivo (REsp nº 1.340.553/RS), a contagem do prazo prescricional teve seu início, automaticamente, 01 (um) ano após a diligência frustrada, que se deu com a publicação da inexistência de bens para penhora em 20/03/2014.

Vale salientar ainda que a forma de contagem do prazo prescricional, por regular a ação, é norma de natureza processual, tendo, portanto, eficácia imediata e incidência sobre os executivos em curso, nos termos do artigo 206-A do Código Civil:

“Art.206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”

Com efeito, a presente execução foi lastreada em CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA que prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do consignado no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil de 2002:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Ainda, sobre o tema, inclusive do STJ:

“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, consoante redação do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1111952 SC 2017/0129354-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a execução se sujeita ao mesmo prazo prescricional da ação, conforme Súmula n. 150: "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Portanto, no caso é aplicável o prazo prescricional intercorrente de 05 anos, levando em consideração o mesmo prazo prescricional da ação.

Assim sendo, se a parte exequente foi regularmente intimada pelo Diário da Justiça nº 20/03/2014, para se manifestar sobre a certidão negativa de inexistência de bens, é a partir do dia seguinte, em 21/03/2014, teve o início o prazo de um (01) de suspensão.

De igual modo, desde data contido no parágrafo acima, nenhuma diligência frutífera logrou ser efetivada, portanto, são mais de 10 anos de tentativa de penhora que sem sucesso.

Assim, se o prazo prescricional teve início um (01) anos a após a diligência infrutífera, este venceu em 21/03/2015, que somado o prazo prescricional do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, por conseguinte, o termo final do prazo prescricional ocorreu em 21/03/2020, logo, restando configurada, no caso, a prescrição intercorrente.

Outrossim, é certo que a mera solicitação de nova diligência não tem o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, sendo necessário o efetivo sucesso do credor em localizar bens ou valores aptos a satisfazer o crédito.

Pensar de modo diverso tornaria a execução eterna, pois bastaria ao credor requerer nova pesquisa de bens para sempre suspender/interromper o prazo prescricional antes do seu termo.

A propósito, sobre o tema, confira recentíssimo julgado do STJ, entre outros, inclusive aplicando a analogia do artigo 40, § 2º da Lei nº 6.830/1980, à execução de título extrajudicial, tendo como título justamente um contrato de confissão de dívida. (...)

Enfim, no caso em comento, autos se arrastam por mais de 13 anos sem qualquer efetividade, ou seja, penhora para interromper o prazo prescricional, razão pela qual não há que se questionar a procedência do reconhecimento da prescrição intercorrente, já que conforme verificado a suspensão por 1 (um) ano em razão da inexistência de bens é automática a partir da intimação do credor, sendo que, a partir de então não havendo qualquer penhora frutífera, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição, nos termo do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

No tocante aos demais itens, suas apreciações restam prejudicas em razão do acolhimento da prescrição intercorrente.

No mais, importante salientar que, com base no princípio da causalidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) uniformizou o entendimento entre os seus órgãos fracionários e estabeleceu que o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente a pagar honorários advocatícios de sucumbência, ainda que ela tenha resistido à extinção da execução.

Segundo o Ministro Relator do AEREsp/PR 1.854.589 – RAUL ARAÚJO:

"Em homenagem aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, quando a prescrição intercorrente ensejar a extinção da pretensão executiva, em razão das tentativas infrutíferas de localização do devedor ou de bens penhoráveis, será incabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, sob pena de se beneficiar duplamente o devedor pela sua recalcitrância

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser provido monocraticamente, contudo, sem condenação dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, monocraticamente, dou provimento ao recurso para declarar a prescrição intercorrente, consequentemente, julgo extinto a execução, nos termos do artigo 924, V, do CPC/15.”.

No caso, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique o desacerto da decisão agravada; o que se vê, claramente, é a pretensão do agravante em expressar inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável.

Considerando que a insurgência recursal manifestada pela agravante é o mesmo discurso já desenvolvido nas contrarrazões do apelo, linha argumentativa já analisada e rejeitada pela decisão monocrática agravada, apenas submeto ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ele alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em defesa puramente retórica das teses já examinadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Ademais, a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência, como se vê a seguir:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).” 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SÚMULA 314/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento de que "Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ:" Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente "." (REsp 1.340.553/RS, Rel Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018, representativo de controvérsia). Logo, o requerimento de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp n. 1.987.286/MG, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022)

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada e nego
provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025